Tribunal: TJDFT
Processo: 0002906-71.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APELO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DESTE TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO DO COLENDO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se, em virtude do provimento de recurso especial, por decisão da Terceira Turma do colendo STJ, foi determinado a afastamento da extinção do processo sem resolução do mérito e consequente prosseguimento no exame do recurso de apelação, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que este seja analisado.
2. Não constando da planilha de cálculo que instrui a ação monitória a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, rejeita-se a alegação de excesso de execução.
3. Apelo não provido.